Tribunal: TJSP
Processo: 2017033-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Carta fiança oferecida em garantia do Juízo, que não foi expedida por instituição financeira, em desacordo com a regra do art. 9o, II, da LEF. Garantia meramente fidejussória, prestada por instituição não fiscalizada pelo Banco Central. Carta fiança não bancária que não se equipara a dinheiro. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Carta fiança oferecida em garantia do Juízo, que não foi expedida por instituição financeira, em desacordo com a regra do art. 9o, II, da LEF. Garantia meramente fidejussória, prestada por instituição não fiscalizada pelo Banco Central. Carta fiança não bancária que não se equipara a dinheiro. Decisão mantida. Recurso desprovido.